Tribunal: TJES
Processo: 0015315-12.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015315-12.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO GOLDEN RANDAN

APELADO: JOSE CARLOS MARQUES NETTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COTAS EXTRAS CONDOMINIAIS. LIMITAÇÃO TEMPORAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GOLDEN RANDAN contra sentença que, nos embargos à execução opostos pelo ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS MARQUES NETO, julgou parcialmente procedentes os embargos, determinando a exclusão de parte das cotas extras condominiais do montante executado. O apelante pleiteia a rejeição liminar dos embargos, a anulação da sentença por suposto julgamento extra petita e, subsidiariamente, a reforma da sentença para julgar improcedentes os embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se os embargos à execução deveriam ser rejeitados liminarmente por ausência de memória de cálculo detalhada apresentada pelo embargante; (ii) analisar se a sentença configurou julgamento extra petita ao interpretar as atas condominiais; e (iii) determinar se a exclusão das cotas extras condominiais da execução foi correta diante da ausência de deliberação para sua prorrogação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 917, § 4º, do CPC exige que o embargante indique o valor devido, e, no caso, o embargante apresentou cálculo esclarecendo os valores que considerava indevidos, o que afasta a tese de rejeição liminar dos embargos.

4. O exame de atas condominiais pelo magistrado de origem decorre do dever de fundamentação e da necessidade de análise de provas pertinentes ao mérito dos embargos, não configurando julgamento extra petita, pois se manteve dentro dos limites da causa de pedir e do pedido inicial.

5. As cotas extras condominiais foram deliberadas em assembleia geral com prazo determinado de vigência de um ano, conforme ata constante nos autos, sem que houvesse prova de deliberação para sua prorrogação. A ausência de comprovação da continuidade da cobrança inviabiliza a execução de tais parcelas, configurando excesso de execução.

6. O ônus da prova da continuidade da cobrança das cotas extras, por meio de documentação hábil, recai sobre o exequente, conforme o art. 434 do CPC, ônus não cumprido no caso em tela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O embargante satisfaz o disposto no art. 917, § 4º, do CPC ao apresentar cálculos que indiquem os valores considerados indevidos.

2. O exame de documentos nos autos pelo magistrado para fundamentar a decisão não configura julgamento extra petita quando se mantém nos limites da causa de pedir e do pedido inicial.

3. A exclusão de cotas extras condominiais da execução é devida na ausência de comprovação documental de deliberação para sua prorrogação após o prazo inicialmente estabelecido em assembleia condominial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 323, 434 e 917, § 4º; Lei nº 4.591/64, art. 24, § 1º.

Vitória, 31 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0015315-12.2018.8.08.0011

RECORRENTE
: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GOLDEN RANDAN

RECORRIDO
: ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS MARQUES NETO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GOLDEN RANDAN
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim – ES, nos autos dos
embargos à execução
, ajuizados pelo
ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS MARQUES NETO
, que julgou parcialmente procedentes os embargos.

O recorrente argumenta que os embargos deveriam ter sido liminarmente rejeitados, considerando que o embargante não apresentou demonstrativo discriminado ou memória de cálculo, conforme exige o art. 917, § 3º e § 4º, do CPC, de modo que a ausência de tal documentação impossibilitaria a análise do alegado excesso de execução.

Entretanto, afasto a referida tese de rejeição liminar dos presentes embargos à execução, haja vista que a parte embargante, ora Apelada, ao sustentar o excesso da execução, indicou o valor devido de forma detalhada, esclarecendo o valor que, segundo ele, é excessivo.

Vê-se que após apresentar seus fundamentos, ainda esclareceu ao final, que do valor executado pelo ora Apelante, no importe de 49.483,66 (quarenta e nove mil quatrocentos e oitenta e três reais e sessenta e seis centavos), R$ 20.46250 (vinte mil quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) era devido.

Seguindo, verifico que o recorrente sustenta a nulidade da sentença por julgamento
extra petita,
uma vez que decidiu com base em fundamentos não alegados na inicial dos embargos, como a interpretação de atas que tratavam da prorrogação da cobrança de cotas extras.

Entretanto, melhor razão não assiste ao apelante. Assim compreendo por constatar que a sentença recorrida não ultrapassou os limites da lide, mas se ateve aos pedidos e fundamentos apresentados pelas partes.

O magistrado de origem analisou as alegações e os documentos acostados aos autos, em especial as atas das assembleias condominiais, para concluir que a cobrança da cota extra no valor de R$700,00 (setecentos reais) deveria observar o prazo de um ano, conforme deliberação realizada pelos condôminos.

Cumpre ressaltar que o exame de documentos juntados pelas partes para formar a convicção do juízo sobre os fatos controvertidos integra o dever de fundamentação e não caracteriza extrapolação do objeto litigioso. A análise das atas de assembleias condominiais decorreu, portanto, da necessidade de apreciação das provas pertinentes às alegações de excesso de execução, sendo intrínseca ao julgamento do mérito dos embargos.

Assim, o exame dos documentos e a interpretação realizada pelo juízo de origem não configuram julgamento fora dos limites da causa de pedir ou do pedido. Pelo contrário, tal exame revela-se indispensável à resolução do mérito da controvérsia.

Portanto, afasto a alegação de nulidade por julgamento
extra petita
.

Quanto ao mérito, destaca o Recorrente que as cotas extras, excluídas da execução pela sentença, foram regularmente deliberadas em assembleias condominiais e são indispensáveis para a manutenção do edifício, caracterizando-se como obrigações de prestações sucessivas, nos termos do art. 323 do CPC. A exclusão dessas cotas, segundo o recorrente, resulta em enriquecimento sem causa do apelado e prejuízo ao condomínio.

Quanto à alegação do recorrente de que as cotas extras excluídas da execução seriam devidas, registro que a sentença recorrida analisou de forma adequada a questão e concluiu, com acerto, pela limitação temporal de cobrança da referida cota.

Com efeito, o pagamento da taxa extra no valor de R$700,00 foi deliberado em assembleia geral, conforme registrado na ata de fls. 27/28, que estabeleceu expressamente um prazo de vigência de um ano, após o qual a continuidade da cobrança dependeria de nova deliberação. Tal limitação está em consonância com a soberania das decisões da assembleia e o princípio da vinculação às deliberações condominiais, conforme prevê o art. 24, § 1º, da Lei nº 4.591/64.

Na hipótese dos autos, não há nos documentos apresentados pelo recorrente qualquer ata ou outro documento que comprove a prorrogação da referida taxa para períodos posteriores ao inicialmente previsto. Essa ausência de comprovação impossibilita a cobrança das cotas extras após o término do prazo estipulado na assembleia de origem.

Ademais, conforme ressaltado na sentença, cabe ao exequente o ônus de comprovar a continuidade da cobrança mediante documentação hábil, conforme prevê o art. 434 do Código de Processo Civil, o que não foi feito nos presentes autos. Nesse sentido, a ausência de deliberação expressa para a prorrogação impede que tais valores sejam exigidos, o que configura excesso de execução quanto a essas parcelas.

Portanto, correta a decisão de excluir do montante executado as cotas extras cobradas após junho de 2016, devendo prevalecer a limitação fixada na assembleia condominial, inexistindo fundamentos para reforma da sentença também neste ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito, NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo irretocável a sentença.

Em razão do improvimento do recurso, majoro os honorários advocatícios arbitrados na origem em 2%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).